Tribunal: STF
Processo: Rcl 43147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 598365 RG. TEMA 181. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ataliba Mustafa e Outra em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça em que rejeitados embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário, mercê da inexistência de omissão no acórdão em que aplicado o Tema 339 de repercussão geral (AI 791292).
    2. Apontam os reclamantes ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida ao exame do AI 791292 em repercussão geral (Tema 339). Argumentam que “no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontado o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna”. Acrescem que se aplica “ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”. Pretendem alcançar a nulidade da decisão reclamada a fim de alcançar o exame da i) violação dos arts. 1.225, VII, 1.417 e 1.418 do Código Civil atinente à nulidade da doação de bem imóvel à Prefeitura Municipal de Sorocaba/SP pela Koen Empreendimentos Ltda; ii) violação dos arts. 6º, 7º e 9º, II, III, IV e V, Lei 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo), mercê de alegada contratação de empreitada para desmembramento da área e não para implantação de loteamento com abertura de novas vias; iii) existência de ação popular em que se questiona irregularidades na aprovação de projetos de parcelamento do solo urbano entre a empresa privada e a prefeitura municipal; iv) honorários de sucumbência. Apontam ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    3. Requerem a concessão de liminar para que seja concedido “efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida.”.  No mérito, requerem a procedência do pedido “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 5 - Já no STF, conhecerem o recurso em razão da nítida presença de repercussão geral, violação direta da C.F. de 1988, desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria; 6 - Darem provimento ao Recurso Extraordinário para declararem a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e violação do artigo 5º, inciso LV, deferindo, via reflexa, a produção das provas pleiteadas pelas partes, com remessa dos autos à instância de piso com ordem para abertura da instrução processual (anulação de todos os atos processuais posteriores); 7- Subsidiariamente, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado e ordem para análise e supressão/correção das omissões e contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no presente recurso, inclusive dos artigos 11 e 1.022 do NCPC e 93, inciso IX, da Lei Maior; 8- Após a devolução do processo ao STJ, darem provimento ao Agravo Regimental/Interno, com reflexo conhecimento e provimento ao Agravo e também ao Recurso Especial; 9- Também no STJ (após a anulação do julgado atacado), darem provimento do Recurso Especial para declararem a nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa, deferindo, via reflexa, a produção das provas pleiteadas pelas partes, com remessa dos autos à instância de piso com ordem para abertura da instrução processual; 10- Caso o pedido perpetrado no item acima não seja acolhido, requer a reforma do acórdão estadual e julgamento de procedência do pedido deduzido na exordial, declarando-se a nulidade do negócio jurídico representado pela Escritura de Desapropriação registrada no Livro 1636, página 349, do 1º Tabelião de Notas da cidade de Sorocaba/SP, oficiando-se o referido Cartório acerca da decisão; [...]”.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes. 
    2. O processo originário refere-se a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada por Ataliba Mustafá e Maria José Mendes Mustafá em face de Koen Empreendimentos Ltda. e Prefeitura Municipal de Sorocaba. Argumentam com a celebração de contrato de empreitada com a empresa privada para parcelamento do solo pelo sistema de desmembramento mediante o qual passaram a ostentar 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos e obrigações descritos no contrato. Após sucessivos contratos de parcerias comerciais, atualmente ostentam 13,75% (treze vírgula setenta e cinco por cento) do imóvel e do empreendimento. Posteriormente, por meio de procedimento administrativo, a empresa privada celebrou contrato de doação de parte do imóvel ao Município de Sorocaba, a atingir a esfera patrimonial dos ora reclamantes.
    3. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário ao fundamento de que a fundamentação deduzida no acórdão proferido em sede de agravo interno em agravo em recurso especial está circunscrita à ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial:
    “[...] Por fim, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal. De fato, ao que se tem, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial em razão da falta de indicação, no recurso especial, de quais dispositivos legais teriam sido violados, aplicando o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; da vedação ao reexame de provas, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; além da impossibilidade de interposição de recurso especial em relação à simples interpretação de cláusula contratual, aplicando o enunciado n. 5 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (fls. 1.071/1.072)”
    4. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ao fundamento de que “a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, era de rigor a negativa de seguimento do recurso extraordinário em face da falta de repercussão geral”. Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
    2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretendem os embargantes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
    4.   A controvérsia circunscreve-se à violação das decisões desta Suprema Corte proferidas em repercussão geral ao julgamento do AI 791292 (Tema 339) e RE 719.870/MG (Tema 670). No caso, os reclamantes pretendem alcançar a admissibilidade do seu recurso extraordinário por alegado equívoco na aplicação de decisões desta Suprema Corte notadamente no que diz com a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
    5. Patente o interesse em alcançar, por meio da  reclamação, a análise dos argumentos defendidos para alcançar o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia objeto do recurso extraordinário, em desvirtuamento da sua finalidade constitucional. Esta Suprema Corte fixou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, mercê da sua natureza infraconstitucional (RE 598365 RG, Tema 181).
    6. A  reclamação  constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente  reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora